Tribunal: TCU
Processo: 026.161/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2914/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Gilberto dos Santos e da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 00911/2010 (registro Siafi/Siconv 749345), firmado entre a aludida entidade e a União, por meio do Ministério da Saúde, tendo por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de material de consumo para manutenção do serviço"; Considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos, foi possível definir a responsabilidade de Gilberto dos Santos e da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia e quantificar adequadamente o débito a eles atribuído, na forma dos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; Considerando que, regularmente notificado, o Sr. Gilberto dos Santos não atendeu à citação, incidindo em revelia; Considerando que a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia solicitou o parcelamento da dívida, em 36 parcelas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 3o, e 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 76 a 79), em: a) considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Gilberto dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo; b) acolher o pedido de parcelamento do débito feito pela Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, autorizando o pagamento parcelado da dívida atribuída a ela, solidariamente com o Sr. Gilberto dos Santos, a favor do Fundo Nacional de Saúde, descontando-se as importâncias já recolhidas, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal a atualização monetária, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.161/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.214/2022-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (13.016.332/0001-06); Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Lourival Bomfim Reis Rocha (63958/OAB-BA), representando Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Alertar à Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, com o consequente julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis e condenação em débito pelo valor atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.